Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-89.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvidas quanto à intenção de matar por parte da menor, a manutenção da sentença que desclassificou a conduta para ato infracional correlato a lesão corporal é medida que se impõe.
2. Mesmo diante da gravidade e das circunstâncias do ato infracional, vê-se que a menor apresenta condições pessoais e sociais favoráveis, visto que está inserida em um âmbito familiar estruturado, não tem outra passagem pela Vara da Infância, estuda regularmente e não faz uso de entorpecentes, estando correta a aplicação da medida de liberdade assistida.
3. Recurso ministerial conhecido e não provido.